Tribunal: TJMT
Processo: 1021482-22.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021482-22.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SANDRA HELENA MARTINI - CPF: 690.360.121-04 (EMBARGADO), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – JULGAMENTO VIRTUAL COM SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – REQUERIMENTO FORMULADO INTEMPESTIVAMENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO –

INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO E DESFECHO DECISÓRIO – APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS E QUE PODERIAM INFLUENCIAR NO JULGAMENTO – VÍCIOS EVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A jurisprudência da Corte Superior consagrou o entendimento de que o sistema das nulidades processuais deve ser regido pela máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1527339/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 04/05/2020, DJe 11/05/2020). 2. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de que em qual ponto da decisão impugnada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamento decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1021482-22.2016.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1021482-22.2016.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CX CONSTRUÇÕES LTDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do
Recurso de Apelação Cível nº 1021482-22.2016.8.11.0041
, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por SANDRA HELENA MARTINI, para cassar a sentença terminativa, determinando o retorno dos autos à primeira instância para retomar a marcha processual, diante do reconhecimento e declaração de nulidade da cláusula arbitral estipulada no contrato objeto da lide
(cf. Id nº 49834451).

A embargante sustenta, preliminarmente, a nulidade do julgamento do mérito, pois não lhe oportunizada a sustentação oral, mesmo tendo sido expressamente requerido nos autos, dentro do prazo e nos moldes regimentais, caracterizando, assim, manifesto cerceamento de defesa, e afirma que o acórdão é obscuro, omisso e contraditório,

na medida em que “
não analisou com acuidade o caso, pois a apelante concordou expressamente com a sua instituição
(da cláusula de arbitragem)
, que foi estipulada de forma correta e escorreita no contrato, por escrito e em negrito, com campo especial para essa cláusula, logo, é válida a cláusula contratual que prevê o compromisso arbitral, ainda que em contrato de adesão, quando preenchidos os requisitos
”, e afirma que o entendimento adotado no julgado “
violou os arts. 4º, §2º, e 20, ambos da Lei nº 9307/96
,
e, ainda, foi contrário à jurisprudência do próprio Tribunal
(RAC nº
109240/2016 julgado pela 4ª Câmara de Direito Privado) e
ao Recurso Especial nº 1.737.819/MT
”.

Pede, pois, seja reconhecido o cerceamento de defesa, com a declaração de nulidade do acórdão e reinclusão da apelação em pauta para julgamento, ou, então, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios indicados (cf. Id nº 51110997).

A embargada apresenta contrarrazões de Id nº 52535487, refutando os fundamentos recursais e torcendo pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 16 de setembro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, no que diz respeito à arguição de cerceamento de defesa à falta de acolhimento do pedido de sustentação oral, realmente a ora embargante peticionou nos autos 02 dias antes da Sessão de Julgamento, mais precisamente no dia
06.07.2020,
às 10:20hrs
, solicitando fosse oportunizada sustentação oral no julgamento do recuso (cf.
Id nº
49237490), este que, conforme intimação de inclusão em pauta, estava pautado à Sessão Ordinária do dia 08.07.2020, com início
às 08:00hrs
, no Plenário Virtual (cf.
Id nº 49136023), porém, a rigor, considerando que a Portaria nº 298/2020-PRES prevê que a solicitação à sustentação oral só será admitida se feita 48hrs antes do início da sessão, a verdade é que o pedido foi realizado intempestivamente, afinal, “
os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto
” (CC, art. 132, §4º).

Inobstante, apesar de essa constatação ser mais do que suficiente para repelir a arguição de nulidade do acórdão, para que não se diga que a questão foi dirimida somente por exagerado apego ao formalismo, acrescento que, ainda que fosse tempestivo o pedido, o simples fato de não ter sido oportunizada a sustentação oral não conduz necessariamente à nulidade do julgamento, eis que, sem prejuízo, não há nulidade (
princípio
pas de nullité sans grief
).

A propósito:

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO VIRTUAL COM SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. (...). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior consagrou o entendimento de que o sistema das nulidades processuais deve ser regido pela máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo. (...).” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1527339/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 04/05/2020, DJe 11/05/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATA. TÍTULO SEM ACEITE. DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL VIOLADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO DECRETADA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICOSISTEMÁTICA DOS ARGUMENTOS. SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No que concerne à alegada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por obstada a sustentação oral, verifica-se que a parte não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação desse direito. Aplica-se ao tema o sistema das nulidades processuais regido pela máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo. (...).” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp nº 1.240.070/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 28/10/2019)

No caso, considerando que o mérito do recurso cinge a matéria eminentemente de direito, a saber, validade de cláusula arbitral estipulada em contrato envolvendo relação consumerista, não diviso em que medida a impossibilidade de realizar a sustentação oral importou em efetivo prejuízo à ora embargante, não tendo sido por ela demonstrado de que modo esse fato influenciou negativamente no seu exercício de defesa, inclusive porque os fundamentos agora expostos nos embargos de declaração, concernente à validade do compromisso arbitral e vocacionados a impugnar as razões decisórias, são os mesmos que foram editados em sede de contrarrazões, que foram adequadamente considerados, analisados e decididos no acórdão embargado, não sendo nenhuma novidade nos autos, e muito menos trazendo hipótese nova ou diferente ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça.

Prosseguindo nessa linha de raciocínio, ao analisar as razões dos declaratórios no que tange à matéria de mérito, desponta inequívoca a conclusão de que os embargos foram interpostos com único e exclusivo fim de rediscutir o mérito recursal, o que é absolutamente aberrante do foco do art. 1.022 do CPC.

Não há indicação da existência de obscuridade, entendida como a falta de clareza do núcleo decisório ou de parte dos fundamentos, de conflito lógico entre as proposições do acórdão a configurar a hipótese de contradição, e nem de omissão sobre questão que de algum modo pudesse influenciar no desfecho decisório.

O raciocínio decisório exposto no acórdão é claros, coeso e congruente com o desfecho decisório, estando estribado e alinhado com a jurisprudência do STJ com a matéria, tendo sido didaticamente explicitado, aliás, como a natureza da relação jurídica subjacente ao contrato interfere na cognição quanto à validade da cláusula arbitral, e, evidentemente, o porquê a previsão contratual discutida nos autos é nula em face da consumidora, com espeque no art. 51, VII, do CDC; diante do reavivamento da questão decorrente da recalcitrância da embargante, para evitar desnecessária tautologia, repriso excertos dos fundamentos do acórdão que bem feriram o cerne da discussão:

“(...), certamente não se olvida que o art. 4º, §2º, da Lei nº 9.307/96 (Lei de Arbitragem) garante a validade e eficácia da cláusula compromissória de convenção estipula em contrato de adesão quando “
o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula
”.

Citada prescrição legal não é de modo algum incompatível ou conflitante com as disposições da lei consumerista, exigindo tão somente a interpretação conjunta das normas. É exatamente isso o que diz o eg. STJ ao apreciar a questão no julgamento do REsp nº 1742547/MG, cujo cerne da controvérsia, de acordo com o que se colhe do voto condutor do acórdão, era justamente “
verificar se há incompatibilidade entre o art. 51, VII, do CDC e o art. 4º, § 2º, da Lei de Arbitragem
”, tendo sido concluído que, “
da confrontação dos arts. 51, VII, do CDC e 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96, constata-se que a incompatibilidade entre os dispositivos legais é apenas aparente, não resistindo à aplicação do princípio da especialidade das normas, a partir do qual, sem grande esforço, se conclui que o 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96 versou apenas acerca de contratos de adesão genéricos, subsistindo, portanto, a aplicação do art. 51, VII, do CDC, às hipóteses em que o contrato, mesmo que de adesão, regule uma relação de consumo
”, e, então, ao fim e ao cabo, reiterou-se o iterativo entendimento da Corte Superior quanto à matéria, no sentido de que “
o art. 51, VII, do CDC se limita a vedar a
adoção prévia e compulsória da arbitragem,
no momento da celebração do contrato
,
mas não impede que,
posteriormente, diante do litígio,
havendo consenso entre as partes - em especial a
aquiescência do consumidor
-, seja instaurado o procedimento arbitral.
” (STJ - 3ª Turma - REsp 1742547/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 18/06/2019, DJe 21/06/2019).

E, por oportuno, relativo à uniformidade da jurisprudência quanto à temática, o informe
Jurisprudência em Teses
, disponibilizado pelo próprio STJ com base nas orientações correntes e pacificadas em seus julgados, na edição referente à arbitragem, destacou a tese de que a “
legislação consumerista impede a adoção prévia e compulsória da arbitragem no momento da celebração do contrato, mas não proíbe que, posteriormente, em face de eventual litígio, havendo consenso entre as partes, seja instaurado o procedimento arbitral
” (edição nº 122, de 05.04.2019).

Terceiro, quando há discussão envolvendo cláusula arbitral, é imprescindível atenção quanto à natureza do negócio jurídico e/ou da relação jurídica existente entre as partes, pois, novamente referenciando ao julgamento do REsp nº 1742547/MG, “
com a promulgação da Lei de Arbitragem, passaram a conviver, em harmonia, três regramentos de diferentes graus de especificidade: (i) a regra geral, que obriga a observância da arbitragem quando pactuada pelas partes; (ii) a regra específica, aplicável a contratos de adesão genéricos, que restringe a eficácia da cláusula compromissória; e (iii) a regra ainda mais específica, incidente sobre contratos sujeitos ao CDC, sejam eles de adesão ou não, impondo a nulidade de cláusula que determine a utilização compulsória da arbitragem, ainda que satisfeitos os requisitos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96
” (STJ - 3ª Turma - REsp 1742547/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 18/06/2019, DJe 21/06/2019).

O precedente do STJ (REsp n º 1598220/RN) indicado na sentença apelada, servindo como sustentáculo à conclusão decisória pela prevalência da cláusula arbitral e extinção do processo, é completamente inaplicável à presente hipótese, uma vez que o julgado referência versa sobre relação tipicamente privada, e não consumerista.

Portanto, no caso, os pontos a serem observados são: (i) se houve a estipulação
prévia
e
compulsória
da arbitragem, e, caso positivo, se (ii) posteriormente, após o nascimento da lide (conflito de interesse resistido entre as partes), ocorreu a aquiescência da consumidora/autora, ensejando um consenso entre as partes, sobre a validade da instauração do procedimento arbitral – lembrando que, caso a resposta para 2ª questão for negativa, impõe-se a “
nulidade de cláusula que determine a utilização compulsória da arbitragem, ainda que satisfeitos os requisitos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96
”.

O compromisso de convenção arbitral está inserido no contrato de compra e venda objeto da lide (cláusula 11º), tendo sido pactuado no mesmo dia da celebração do negócio jurídico, tratando-se manifestamente de contrato de adesão padronizado (cf. Id nº 43957470 ao 43957472), daí porque não subsiste dúvida de que se tratou de estipulação prévia e compulsória. E, após o nascimento do litigio, que ocorreu anos depois da celebração do negócio, a consumidora/autora não demonstrou menor indício de concordância com a disposição legal, ao contrário, ao ajuizar a demanda diretamente perante o Judiciário, ainda que tacitamente, deixou claro o seu desinteresse e a renúncia à cláusula arbitral.

Enfim, ‘
a instauração da arbitragem pelo consumidor vincula o fornecedor, mas a recíproca não se mostra verdadeira, haja vista que a propositura da arbitragem pelo solicitante depende da ratificação expressa do oblato vulnerável, não sendo suficiente a aceitação da cláusula realizada no momento da assinatura do contrato de adesão. Com isso, evita-se qualquer forma de abuso, na medida em o consumidor detém, caso desejar, o poder de libertar-se da via arbitral para solucionar eventual lide com o prestador de serviços ou fornecedor. É a recusa do consumidor não exige qualquer motivação.
Propondo ele ação no Judiciário, haverá negativa (ou renúncia) tácita da cláusula compromissória
’ (STJ - 4ª Turma - REsp 1189050/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 01/03/2016, DJe 14/03/2016)”.

Pontuo, a propósito, que o presente caso sequer guarda similitude fático-jurídica com a situação vista no RAC nº 109240/2016, cujo acórdão é bradado pela embargante como precedente máximo sobre a questão neste eg. Sodalício, eis que não a lide ali analisada não versava sobre relação de consumo, o que é fator determinante a definição da questão, inclusive é o que se extrai da própria ementa do julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
- CONTRATO DE ADESÃO - CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM - VALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. É válida a cláusula contratual que prevê o compromisso arbitral, ainda que em contrato de adesão, quando preenchidos os requisitos que conferem ao comprador as informações necessárias sobre o referido compromisso e colhem assinatura específica para a cláusula, ainda mais quando o comprador não é o destinatário final do imóvel e ainda possui conhecimentos técnicos acerca do tema.” (TJMT - 6ª Câmara Cível – RAC nº 109240/2016, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 09/11/2016).

Enfim, se a embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e com a interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Finalizando, a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador
(CPC, art. 1.025)
,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou
não
observados ou aplicados
, sendo suficiente que conste d
a fundamentação as razões fáticas e jurídicas adotados para construção do raciocínio e desfecho decisório, consoante foi detidamente feito no julgamento deste caso.

Pelo exposto, rejeito a arguição de nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, e, ante a inexistência de hipótese a justificar a interposição do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020